Tribunal: TJMT
Processo: 1063000-05.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063000-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARISOL DUARTE ALVARES - CPF: 073.796.148-19 (RECORRENTE), CARLOS ARTHUR GONZAGA RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 046.704.361-20 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 03.476.629/0001-09 (RECORRIDO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 55 DA LEI N. 9.099/1995. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Hipótese em que a pretensão da embargante constitui em inconformismo com o resultado.

3.

Conforme prevê o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, sendo em caso de desprovimento do recurso inominado, o recorrente, vencido, pagará as custas e os honorários advocatícios.

4.

É firme o entendimento jurisprudencial que os embargos de declaração não servem para invocar contradição externa com outros julgados.

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Segundos Embargos de declaração opostos por
MARISOL DUARTE ALVARES
contra acórdão que, à unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração.

Em suas razões, em síntese, argumenta que o aresto padece de omissão/contradição, pois não se trata apenas da ausência de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, e “
sim de um Recorrido que não se manifestou em momento algum no processo, tanto em primeira quanto em segunda instancia, sendo, portanto, revel
”. Ainda, “
o voto proferido por Vossa Excelência foi omisso em relação ao outro Recorrido, o HOSPITAL ESTADUAL SANTA CASA (pessoa jurídica de direito privado), que se manifestou apenas em sede de Contestação e, ainda, naquela oportunidade requereu a denunciação do ESTADO DO MATO GROSSO à lide. Portanto também não há que se falar em honorários de sucumbência devidos ao HOSPITAL, tendo em vista que seu pedido foi declarado improcedente assim como o pedido feito pela Recorrente
”.

Por esses argumentos, requer seja sanado o vício apontado e afastada a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1063000-05.2022.8.11.0001

Polo Ativo

MARISOL DUARTE ALVARES

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Como relatado, irresigna-se a parte contra o capítulo do acórdão que condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, em virtude do desprovimento do recurso. Defende o seu afastamento, pois o Estado de Mato Grosso foi revel nos autos e a Sociedade Beneficiente da Santa Casa de Misericórdia apresentou contestação e requereu a denunciação do Estado de Mato Grosso, o que foi indeferido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Embora a parte aduza que o acórdão padece de omissão/contradição, ela mesma reconhece que: i) houve a regular triangularização processual; ii) houve contestação por uma das rés. O fato de não ter sido acolhida a legitimidade do Estado de Mato Grosso, inclusive o móvel do recurso inominado, não é elemento para subsidiar o pedido em mesa, especialmente por ser a própria pretensão resistida (e atrairia a regra da causalidade).

No âmbito dos juizados especiais há um plus. Isso porque o acesso ao primeiro grau de jurisdição independe do pagamento de custas, taxas ou despesas nem repercute em honorários de advogado, todavia, em segundo grau, vencido o recorrente, a lei prevê a verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios):

Lei n. 9.099/1995 (art. 27, Lei n. 12153/2009)

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Dessa feita, sendo desprovido o recurso inominado interposto pela ora embargante ensejou a aplicação do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

Nos primeiros embargos apenas houve o realce de que a ausência de contrarrazões não afasta a verba, o que se justifica porque ambos os réus foram citados, tendo um deles apresentado defesa. O enunciado n. 96 do FONAJE também assim reproduz: “
A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões
(XVIII Encontro – Goiânia/GO)”.

Por isso, deve ser mantido hígido os argumentos conducentes do primeiro resultado.

Da mesma sorte, afasta-se a invocação de contradição externa em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Ou seja, a contradição passível de correção é a interna ao julgado, em que haja uma dissonância entre os fundamentos lançados e a conclusão, o que não ocorre no caso em exame, como se disse.

Assim, é o caso de inconformismo com o resultado e, por consequência, não se amolda a presente via.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Advirto que a reiteração dos motivos elencados poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §2o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024